Tribunal: TJES
Processo: 0017526-36.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017526-36.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS VINICIUS GOMES DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0017526-36.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
MARCOS VINICIUS GOMES DE OLIVEIRA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
MARCOS VINÍCIUS GOMES DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Quinta Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal na ação penal pública manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, condenando o apelante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (16, § 1º, IV, Lei 10.826/03) impondo-lhe a pena final de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões de fl. 49/53, postula o apelante pela sua absolvição diante a precariedade do acervo probatório.

Contrarrazões (fls. 54/56) e parecer da Procuradoria de Justiça (id. 3491520), ambos pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, 27 de outubro de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0017526-36.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
MARCOS VINICIUS GOMES DE OLIVEIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sustenta o apelante a precariedade do acervo probatório, razão pela qual requer a sua absolvição.

Narra a denúncia que
no dia 28 de outubro de 2020, por volta das 17h16min, na Rua Florêncio da Conceição, beco do pendura saia, Santo Antônio, Serra/ES, o denunciado, portava arma de fogo com numeração suprimida.

Diante de tais fatos o magistrado condenou o apelante à pena de
3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de
posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (16, § 1º, IV, Lei 10.826/03).

No tocante a
materialidade
, observo que resta constatada através do boletim de ocorrência (fl. 7/11), auto de apreensão (fl. 16/17) e auto de constatação de eficiência de arma de fogo (fl. 18).

No tocante a
autoria delitiva
, constato que, em que pese a negativa do réu, restou comprovado através do depoimento depoimentos prestados em sede policial, bem como em juízo, cujo fragmentos transcrevo:

[...]

QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE tem um beco em Santo Antonio bem estreito e de intenso tráfico de drogas, homicídios, disputa de tráfico; que estavam em patrulhamento e viram um indivíduo descendo e desceu atrás e viram um rapaz em frente a
urna residência com arma na mão e quando viu a viatura entrou
; que nessa casa tem um homem que vende balas e o portão fica aberto; que tinha outro rapaz saindo desse residência e foi abordado e com ele foi encontrado uma quantidade de drogas
e o primeiro indivíduo que se evadiu foi detido com uma arma de fogo
; que o acusado disse que não era dali e contou um estória;
que a arma estava na posse dele
; DADA A PALAVRA A DEFESA, AS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU:
que visualizaram o réu com arma em punho o que motivou a abordagem
; que o réu estava em frente a casa e dentro da varanda estava saindo um rapaz e foi abordado também;
que o réu estava entre a sala
e a varanda co a arma em punho e não sabe se estava mostrando a alguém porque eles gostam de ostentar
; que estava com mais um policial inicialmente.(Depoimento em juízo fl. 31, da testemunha PM ALONSO LIMA AMORIM).

[...] QUE se recorda dos fatos narrados na exordial;
QUE ESTAVAM EM PATRULHAMENTO NO BECO, que avistaram dois indivíduos em frente a uma
residencia e foi possível ver que um deles estava com uma arma de fogo; que deram voz de abordagem; que o Beco é conhecido como beco pendura saia e lá tem tráfico intenso; que nesse beco ocorre disputa de gangues entre o tráfico
local
; DADA A PALAVRA À DEFESA, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que junto com o depoente, no início da ocorrencia tinha apenas mais um, além do depoente e depois chegaram mais policiais, mas não se recorda quantos mais;
que o depoente fez a revista no que estava armado; que a arma foi encontrada nas mãos do réu
; que havia o proprietário do imóvel, que estava no estabelecimento dele chegou quando percebeu, para ver o que estava acontecendo (Depoimento em juízo fl. 46, da testemunha PM FELIPE DOS SANTOS MOREIRA, fl. 46).

No mesmo sentido encontra-se o depoimento da testemunha Paulo Rodrigo Amorim Vieira, em juízo (fl. 45), o qual relata que presenciou os policiais militares apreendendo a arma de fogo que estava na posse do acusado.

Desse modo, com base no acervo probatório colecionado aos autos, em especial o depoimento dos policiais militares os quais, sob o crivo do contraditório, são suficientes para comprovar a prática dos crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, não se mostrando possível, desse modo, a requerida absolvição.

Ademais, rememora-se que o depoimento dos policiais militares, corroborados com os demais elementos de prova, possuem inquestionável eficácia probatória, conforme já decidido por esta Primeira Câmara Criminal:

[...] Assim, os depoimentos, detalhados e firmes, prestados pelos policiais militares, sob o crivo do contraditório, são suficientes para embasar o decreto condenatório, não apresentando nenhum indício que possa afastar a credibilidade de seus testemunhos. Precedentes STJ.(
TJES,
Apelação 0000844-53.2021.8.08.0021, Rel. Des.
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA
, Primeira Câmara Criminal, DJe: 30.5.2022).

Me
diante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES - VALOR PROBATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O depoimento das testemunhas, corroborado com a as demais provas coligidas nos autos, comprovam, de forma inconteste, a prática dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

2. O
depoimento dos policiais militares, quando corroborados com os demais elementos de prova, possuem inquestionável eficácia probatória. Precedentes jurisprudenciais.

3. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 16 de novembro de 2022

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.